Tribunal: TJES
Processo: 5004800-91.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004800-91.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: FLAVIA SECOMANDI MORELATO GUJANWSKI
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5004800-91.2023.8.08.0030
Recorrente: TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO

Recorrida: FLÁVIA SECOMANDI MORELATO GUJANWSKI

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. (1). DA LIDE
.
A PARTE AUTORA INFORMA QUE É USUÁRIA DOS SERVIÇOS DE INTERNET FIXA DA REQUERIDA E QUE, NO DIA 26/04/2023, ENTROU EM CONTATO COM A ESTA PARA INFORMAR SOBRE A BAIXA VELOCIDADE E INSTABILIDADE DA INTERNET CONTRATADA. A REQUERIDA, ENTÃO, REALIZOU A VISITA TÉCNICA E ALEGOU TER SOLUCIONADO O PROBLEMA. NO ENTANTO, DIAS DEPOIS, A INTERNET DA AUTORA PAROU DE FUNCIONAR NOVAMENTE E, EMBORA A REQUERENTE TENHA ENTRADO EM CONTATO COM A REQUERIDA PARA RESOLVER O PROBLEMA, NÃO LOGROU ÊXITO. INICIALMENTE, REQUEREU O RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO, CONTUDO, HOUVE O ADITAMENTO À INICIAL NO QUAL HOUVE A DESISTÊNCIA DE TAL PEDIDO. ASSIM, REQUER A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR COBRADO DE FORMA INDEVIDA, REFERENTE AO VALOR DOS DIAS EM QUE A INTERNET NÃO FUNCIONOU, BEM COMO O RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
A REQUERIDA APRESENTOU CONTESTAÇÃO TEMPESTIVAMENTE ARGUINDO PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA, DE INÉPCIA DA INICIAL E, NO MÉRITO, ADUZ QUE A PARTE AUTORA POSSUI INÚMEROS PAGAMENTOS EM ATRASO E A LINHA SE ENCONTRA ATIVA.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES, em parte,
os pedidos iniciais, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: a)
CONDENAR
a requerida a restituir à autora o valor cobrado durante o período de suspensão da internet, de forma simples, que perfaz a quantia de R$ 16,00 (dezesseis reais), com juros moratórios a partir da citação e correção monetária da propositura da demanda; b)
DETERMINAR
que seja rescindido o contrato de prestação de serviço celebrado entre as partes desde o pedido de rescisão; c)
CONDENAR
a requerida a reparar os danos morais sofridos pela parte autora no importe de R $3.000,00 (três mil reais), valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação. Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei n°9.099/95”.
(4). RECURSO DA PARTE REQUERIDA.
EM SÍNTESE, REQUER: O PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, PARA REFORMAR
IN TOTUM
A R. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU, JULGANDO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA RECORRIDA; EM CASO DE MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL, SEJA REDUZIDO SUBSTANCIALMENTE O VALOR ARBITRADO PELO JUÍZO SINGULAR.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DO MÉRITO.
A PRIORI
, CUMPRE-ME DESTACAR QUE A DEMANDA VERSA SOBRE DIREITO DO CONSUMIDOR, INCIDINDO, PORTANTO, AS NORMAS CONSTANTES DA LEI N.º 8.078/1990, SENDO A AUTORA CONSUMIDORA NA FORMA DO ART. 2.º E A REQUERIDA FORNECEDORA NA FORMA DO ART. 3.º, AMBOS DO ALUDIDO DIPLOMA LEGAL. POIS BEM,
EM QUE PESE A INCONFORMIDADE DA EMPRESA RECORRENTE, TENHO POR IRRETOCÁVEL A R. SENTENÇA DE PISO.
IN CASU
, A PARTE AUTORA NÃO TEVE DISPONIBILIZADA OS SERVIÇOS DE INTERNET CONTRATADOS, SEM JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. FICANDO POR APROXIMADAMENTE UMA SEMANA SEM O FORNECIMENTO DO SERVIÇO, TENTANDO POR DIVERSAS VEZES SOLUCIONAR O CASO, SEM ÊXITO,
CONFORME SE VERIFICA NOS PROTOCOLOS DE ATENDIMENTO COLIGIDOS JUNTO AO EXÓRDIO.
SOBRE O TEMA, OS TRIBUNAIS JÁ DECIDIRAM:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE PACOTE DE TV À CABO E INTERNET. FATURA PAGA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET. SERVIÇO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. Não prospera. O inconformismo da parte autora com o resultado do julgamento não tem o condão de torná-lo nulo. É o caso de se apenas analisar o mérito do recurso para se decidir ou não pelo provimento do pedido da parte autora, inexistindo falar em omissão na sentença que enfrentou os fundamentos trazidos na inicial. PRELIMINAR REJEITADA. 2. Aplica-se ao caso em tela os comandos da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor -, artigos 2º e 3º, uma vez que as partes enquadram-se, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor. 3. O ponto controvertido a saber é se a interrupção indevida do serviço de TV à cabo e internet gera o direito a indenização por danos morais. 4. Sabe-se que com a Pandemia Mundial de Covid/19 a internet se tornou ferramenta importante de trabalho, estudo e lazer, sendo considerada até antes desse evento pandêmico serviço de natureza essencial, nos termos do art. 7º, da Lei nº 12.964/14 ( Marco Civil da Internet), prevendo que: ?o acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania, (...)?. 5. A interrupção e a suspensão do serviço de TV à Cabo e Internet, por cerca de 18 dias, caracterizou a falha na prestação de serviço de caráter essencial atraindo para si a responsabilização objetiva do prestador de serviço, gerando dano moral na modalidade in re ipsa. 6. Precedentes: (Acórdão 1350135, 07016031820218070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/6/2021, publicado no DJE: 9/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1302995, 07196832820198070007, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/11/2020, publicado no DJE: 2/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1302995, 07196832820198070007, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/11/2020, publicado no DJE: 2/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1201115, 07271840620198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/9/2019, publicado no DJE: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1171407, 07503102220188070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no DJE: 24/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 7. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, PROVIDO EM PARTE.(TJ-DF 07021125220218070014 DF 0702112-52.2021.8.07.0014, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Data de Julgamento: 01/12/2021, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 07/12/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.); APELAÇÃO CÍVEL - OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - INTERNET - DANO MORAL CONFIGURADO. A prestadora de serviço de internet deve garantir o funcionamento adequado do mesmo, sob pena de responder pelos danos causados ao consumidor, a teor do disposto nos artigos 373, II do CPC/15 e 14, § 3º do CDC. Dano moral configurado. Cancelamento da Súmula nº 75, TJRJ. Verba indenizatória fixada consoante os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Desprovimento do recurso. (TJ-RJ - APL: 00463135220168190002, Relator: Des(a). RICARDO COUTO DE CASTRO, Data de Julgamento: 24/07/2019, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL).

DEVERAS,
OS FATOS FORAM DEVIDAMENTE COMPROVADOS NOS AUTOS PELA REQUERENTE, TENDO EM VISTA QUE ESTA FICOU IMPEDIDA DE UTILIZAR UM SERVIÇO NO QUAL CONTRATOU, EM RAZÃO DA DESÍDIA DA RÉ QUE NÃO PROMOVEU O RESTABELECIMENTO DESTE EM TEMPO RAZOÁVEL.
POR FORÇA DA CAPACIDADE DA PARTE REQUERIDA FRENTE AO CONSUMIDOR, CABERIA AO FORNECEDOR COMPROVAR A EFETIVA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS, PORÉM NADA FEZ, LIMITANDO-SE A JUNTAR TELAS SISTÊMICAS DE REGULARIDADE DOS SERVIÇOS, O QUE NÃO É SUFICIENTE PARA SE DESINCUMBIR DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO. POR CONSECTÁRIO LÓGICO RESTA COMPROVADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TENDO EM VISTA A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, BEM COMO O PRINCÍPIO DA ASSERÇÃO, CABERIA À REQUERIDA DEMONSTRAR QUE A INTERNET DA AUTORA ESTAVA EM PLENO FUNCIONAMENTO, O QUE NÃO OCORREU NO CASO EM TELA, COMO BEM OBSERVADO PELO JUÍZO
A QUO
:
“Em que pese a alegação da parte requerida acerca do pleno funcionamento da internet da autora, tenho que restou demonstrado nos autos que a parte requerente deu ciência à requerida acerca da existência de vários problemas quanto à conexão ao serviço de internet, e solicitou à requerida o auxílio da equipe técnica para resolver o problema. Ademais, existem nos autos protocolos de atendimentos realizados à autora e que não foram impugnados pela requerida (ID n°25022211).”
PELO EXPOSTO, O JUÍZO
A QUO
ACERTOU EM CONDENAR A REQUERIDA EM DANOS MORAIS, EM RAZÃO DA PEREGRINAÇÃO DA AUTORA EM BUSCAR SOLUÇÕES PARA A SITUAÇÃO, BEM COMO PELO FATO DE TER SIDO PRIVADA DE USUFRUIR DO SERVIÇO DE INTERNET CONTRATADO, O QUE INEGAVELMENTE, LHE GEROU TRANSTORNOS.
LOGO, A RECORRENTE DEVERÁ REPARAR À RECORRIDA PELOS DANOS SUPORTADOS, CONSOANTE DETERMINAÇÃO DO ART. 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
1
.

QUANTO AO VALOR DA CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, NÃO MERECE RETOQUES A SENTENÇA DE PISO, CONSIDERANDO-SE QUE O MAGISTRADO SE ATENTOU AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE, NÃO SE AFASTANDO, AINDA, DO CARÁTER PUNITIVO-PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO, TAMPOUCO DO POSTULADO DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ENFRENTANDO O CONJUNTO FÁTICO DOS AUTOS, EM ESPECIAL O DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR, QUE TENTOU INCESSANTEMENTE SOLUCIONAR A DEMANDA PELA VIA ADMINISTRATIVA, ATRAVÉS DOS DIVERSOS PROTOCOLOS ACOSTADOS NA INICIAL, REPUTO ADEQUADA A QUANTIA ARBITRADA. POR FIM, QUANTO AOS DANOS MATERIAIS, COADUNO COM O ENTENDIMENTO DO JUÍZO SENTENCIANTE. EXTRAI-SE DO ID. 6891278, QUE AUTORA EFETUOU O PAGAMENTO DAS FATURAS DE FORMA ADEQUADA E EM TEMPO OPORTUNO, INCLUSIVE COM O PAGAMENTO QUE COMPREENDEU INADEQUADO NO PERÍODO EM QUE A SUA INTERNET ESTAVA SUSPENSA.
NESSA ESTEIRA, A SENTENÇA OBJURGADA APONTOU BRILHANTEMENTE QUE A RÉ NÃO DEMONSTROU A REGULARIDADE DESTA COBRANÇA LANÇADA EM DESFAVOR DA AUTORA, MOTIVO PELO QUAL A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA, TAMBÉM, QUANTO À RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO INDEVIDAMENTE
ALUSIVO AO PERÍODO DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO.

POSTO ISTO, CONCLUO INEXISTIR RAZÕES PARA A REFORMA DO JULGADO VERGASTADO.
(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

SENTENÇA QUE MERECE SER MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS), NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 8°, DO CPC.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

________________________________

1

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)